Tribunal: TJMT
Processo: 8010060-81.2017.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010060-81.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL GERACAO 2000 LTDA - ME - CNPJ: 03.381.962/0001-26 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), WESCLEY PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 8010060-81.2017.8.11.0012

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente(s): CENTRO EDUCACIONAL GERACAO 2000 LTDA-ME

Recorrido(s): WESCLEY PEREIRA DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITARIA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240, DO STJ – INADMISSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

Mesmo nas situações em que caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos: a) a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; b) a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim, c) requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora Recorrente, interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, ao argumento de que apesar da parte ter sido intimada para indicar novo endereço com a finalidade de citação do executado, quedou-se inerte, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, tendo em vista que no âmbito dos juizados especiais não há a possibilidade de citação por edital ou por hora certa,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, na forma do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em virtude da pandemia, com o fechamento dos fóruns e suspensão dos prazos, e somente agora foi realizada a retomada gradual, de modo que não deve ser caracterizado o abandono da causa.

Requereu seja anulada a sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte Recorrente, posto que a sentença que extinguiu o feito, já em fase de cumprimento de sentença, não se mostra adequada e viola entendimento legal, jurisprudencial e sumulado, razão por que deve ser anulada.

Vê-se que a sentença proferida no Id. 75766092 condenou a parte contrária ao pagamento da quantia de R$ 15.560,00 (quinze mil quinhentos e sessenta reais), acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do respectivo vencimento, valor este originado da prestação de serviços educacionais dos anos 2006 a 2015.

Em 07.01.2019 houve manifestação da parte requerendo a intimação do executado para pagamento da condenação.

Somente em 27.03.2020 houve intimação da parte exequente para indicar o atual endereço do executado e em 01.06.2020 foi proferida sentença de extinção do feito.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o seguinte quanto ao abandono da causa:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Portanto, analisando o caso em apreço, entendo que não agiu com acerto o magistrado ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, vez que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que é inadmissível a extinção por abandono da causa.

O mencionado artigo 485, do Código de Processo Civil, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

(...)

Ressalto, ainda, que no caso concreto não houve a observância da norma constante no art.485, §1°, do Código de Processo Civil, porquanto a Recorrente não foi intimada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Além disso, mesmo nas situações em que se caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos:
a)
a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir;
b)
a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim,
c)
requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

Tanto o artigo 485, § 6º, do Código de Processo Civil, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, § 1º e § 6º. CONFRONTO, AINDA, COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005694-75.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INADMISSIBILIDADE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.º, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 8010268-68.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 8012470-73.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020).

Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021